Tribunal: TJPA
Processo: 0004099-43.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004099-43.2012.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ADRIANA MARIA DA CUNHA ARAUJO, MARIA DO CARMO MORAES GAIA GOMES, VALDECI MACHADO CORREA, ALFREDO DOS SANTOS E SILVA, JOAO DAVILSON FERNANDES DE ALMEIDA, RUSEVELT SILVA SANTOS, LIZANDRA DOS SANTOS BICHARA, DEUSA MARIA OLIVEIRA NOGUEIRA, LUCIENE RODRIGUES LIMA SANTOS, SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARA, JOSINALVA NERI SILVA, JANUZA NERI SILVA, NILVA MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADO COM BASE EM APENAS UM PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ACOLHIMENTO – FALTA DO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL – ART. 1.010, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO QUE NÃO FAZ IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS CONCLUSÕES DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004099-43.2012.8.14.0061
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUI em face de ADRIANA MARIA DA CUNHA ARAÚJO, ALFREDO DOS SANTOS E SILVA, DEUSA MARIA NOGUEIRA, JANUZA NERI SILVA, JOO DAVILSON FERNANDES DE ALMEIDA, JOSINALVA NERI SILVA, LIZANDRA DOS SANTOS BICHARA, LUCIENE RODRIGUES LIMA SANTOS, MARIA DO CARMO MORAES GAIA, NILVA MACHADO DOS SANTOS, RUSEVELT SILVA SANTOS e VALDECI MACHADO CORREA
, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança, julgou procedente o pedido formulado pelos autores, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“(...) Assim, os autores tem o direito de ver o ATS calculado sobre o valor do salário base e da dedicaço exclusiva, que atualmente é nominada no contracheque como HORAS NORMAIS, visto que tais verbas correspondem efetivamente ao vencimento dos professores, em que pese indevidamente desmembrados.

Quanto à condenaço, entendo que os valores devidos devero ser apurados em liquidação da sentença.

Diante do exposto, julgo procedente o pleito dos requerentes para condenar o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ numa obrigaço de fazer, tal qual, a de efetuar o cálculo e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço sobre o piso salarial dos professores municipais, que engloba o salário base e as horas normais, bem como que proceda ao pagamento dos valores preteridos, observadas as regras relativas à prescriço (estando prescritas as prestações anteriores às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento do feito), que devero ser apuradas em liquidação de sentença, com correço monetária e juros de mora calculados na forma do art. 1ºF da Lei 9494/97.”

Dos autos se extrai que Adriana Maria da Cunha Araújo e outras ingressaram com aço, informando que so servidores públicos municipais titulares de cargo de provimento efetivo de professor, lotados na Secretaria Municipal de Educaço, SEMED, conforme portarias em anexo, tendo sido aprovados no Concurso Público 001/95 e desde o dia em que foram empossados sempre trabalharam dois períodos, ou seja, 200 horas semanais.

Ocorre, todavia que, apesar disso, tem percebido seus adicionais por tempo de serviço (ATS) calculados com base em apenas um período desde março de 1998, ou seja, em cima de 100 horas.

Acrescentaram que a partir do citado mês, houve um reajuste de R$ 104,48, sendo que na folha de pagamento passou a aparecer o salário base dividido da seguinte forma: R$ 257,5 salário base e R$ 257,5 dedicaço exclusiva e o adicional de serviço calculado em cima apenas do salário base de R$ 257,5, ou seja, de um período de 100 horas.

Nesse sentido, pleiteiam que o cálculo do adicional seja efetuado em cima do vencimento dos autores baseado em 200 horas semanais, bem como o pagamento dos valores pretendidos dos últimos 05 (cinco) anos que deixaram de receber.

Juntaram documentos.

O juízo de piso indeferiu o pleito liminar, conforme ID Num. 1171288 - Pág. 1.

O Município de Tucuruí foi citado e apresentou contestaço ID Num. 1171289 - Pág. 1 a 10, aduzindo que a ação não merece provimento, visto que o citado adicional esta sendo pago de forma correta.

Réplica dos autores, refutando os argumentos da contestação. (ID Num. 1171291 - Pág. 1 a 4).

Foi realizada audiência de instruço e julgamento (ID Num. 1171295 - Pág. 1) onde foram dispensadas a oitiva das testemunhas.

Sentença proferida (ID Num. 1171296 - Pág. 1 a 4), julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de procedência, a Fazenda Pública Municipal apresentou Apelação (ID Num. 1171297 - Pág. 1 a 6), reafirmando, em razões recursais, as alegações apresentadas em sede de contestação, isto é, que as apeladas não estão recebendo o adicional por tempo de serviço de maneira errônea por parte da Administração Pública.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso em ID Num. 1171299 - Pág. 1 a 6.

Coube-me a relatoria do feito. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando ainda a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1184387 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID Num. 1238529 - Pág. 1 a 6), opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e em caso de ser conhecido, pelo seu não provimento.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

Em seu parecer, o Ministério Público aduziu que o recurso de apelação, interposto pelo Município de Tucuruí, viola o princípio da dialeticidade. Tal princípio é decorrência expressa do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, impõe que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, pois, somente assim, a parte adversa poderá se opor.

Com efeito, a observância do contraditório, em sede recursal, somente prevalece se o recorrente manifestar o motivo do pedido para reapreciação da lide. Disto se extrai que o recurso deve ser dialético e discursivo.

Para roborar o aqui exposto é interessante citar a seguinte doutrina:

“Princípio da dialeticidade – A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se”. (Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 12ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2014, pág. 61).

Observo que o recurso de apelação cível não preenche o requisito da regularidade formal, pelo que dele não conheço.

Digo isso, pois, o recurso para preencher o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando os motivos pelos quais a decisão, segundo o entendimento do recorrente, deve ser reformada.

No presente caso, a apelação do autor não preenche o requisito da regularidade formal, ofendendo ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que simplesmente não há fundamentos nas razões da apelação interposta, nos termos da regra processual supra descrita, capazes de eventualmente modificar a sentença.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, sob o seguinte fundamento (ID Num. 1171296 - Pág. 2 a 3):

“(...) Pois bem, está claro no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, que o Adicional por Tempo de Serviço deve ser calculado em cima do salário base, seno vejamos.

O art. 69 do Regime Jurídico Único prevê: “Adicional por tempo de serviço é devido à razo de 2% (dois por cento) por ano de serviço efetivo incidente sobre o vencimento que trata o art. 41, até o máximo de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o inciso V do art. 21 da Lei Orgânica do Município de Tucuruí.”

O art. 41 preceitua: “Vencimento é a retribuiço pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei”.

Por outro lado, a Lei 8773/2011 que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneraço do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores de Educaço Básica do Município de Tucuruí, dispe em seu art. 23 o seguinte: “O piso dos trabalhadores em educaço básica corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitaço, classe e referência em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente a que fizer jus, sempre calculados sobre o vencimento base do profissional.”

O art. 33 da mesma lei dispe: “O adicional por tempo de serviço é devido à razo de 2% (dois por cento) ao ano de serviço público prestado ao Município, incidindo sobre o piso, até o limite de 50% (cinquenta por cento”.

É inconteste que deve ser aplicado ao caso em questo a lei que trata do Plano de Cargos e salários dos professores Municipais, que é específico em relaço ao Regime Jurídico Único dos servidores municipais.

Ressalte-se que, havendo legislaço específica a certa classe esta deve ser aplicada em detrimento da geral, socorrendo-se da geral apenas nos casos omissos na legislaço própria.

Ainda que o Município possa ter se utilizado de artificio com o desmembramento do vencimento dos professores em salário base e dedicaço exclusiva (HORAS NORMAIS, atualmente), entendo que, observando-se o regime jurídico próprio dos professores municipais, a situaço permanecerá inalterada, uma vez que o Adicional por Tempo de Serviço incidirá sobre o piso, que engloba vantagens pecuniárias de caráter permanente, como é o caso da dedicaço exclusiva (HORAS NORMAIS).

Ademais, os requerentes foram contratados para trabalharem, como de fato trabalham, 200 horas semanais, tendo direito a perceber o vencimento com base nas 200 horas que efetivamente trabalham, no havendo justificativa para o ato Municipal de desmembrar o vencimento em salário base e horas normais, seno o de prejudicar os professores, com o fez no caso concreto.

Assim, os autores tem o direito de ver o ATS calculado sobre o valor do salário base e da dedicaço exclusiva, que atualmente é nominada no contracheque como HORAS NORMAIS, visto que tais verbas correspondem efetivamente ao vencimento dos professores, em que pese indevidamente desmembrados.”

Evidentemente que a mera alegação de que as apeladas estão recebendo o percentual correto de adicional por tempo de serviço, sem trazer qualquer argumento relacionado a contraditar os fundamentos que embasaram a sentença atacada, não serve a fundamentar as razões de apelo.

No mesmo sentido, podemos constatar o parecer ministerial:

“(...) Assim, verifica-se que se trata de um recurso meramente protelatório, com a finalidade apenas de impedir o imediato cumprimento da sentença, não cumprindo com o princípio da dialeticidade, o qual se apresenta como um requisito formal, que deve estar presente em todos os recursos. É o que ensina a doutrina:

Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado pelo meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. cit., p. 176-178)

Assim, o Apelante não atacou, especificamente, os fundamentos expostos no decisum, nem apontou os motivos que o levaram a pleitear o novo julgamento, assim como eventual existência de error in judicando ou error in procedendo, ofendendo, desta forma, o princípio antes invocado.”

Assim, facilmente se percebe que o recorrente sequer se dirigiu aos fundamentos empregados pelo juiz da causa na sentença que lhe foi desfavorável.

Nesse passo, as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.1. ‘Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015’. ( AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) (...)” ( AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Logo, com fundamento nas decisões acima transcritas, tem-se que não está presente no caso o mínimo de esboço dos motivos de inconformismo com a sentença, o que se mostra necessário para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí, conforme fundamentação lançada ao norte,

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022